Tribunal: STJ
Processo: 0032799-10.2021.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 643378 - PE(2021/0032799-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALBERIO JOSE CLESIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
JUÍZO
DE

HABEAS
CORPUS
RETRATAÇÃO.
II, DO CPC. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO
ART. 1.030,
QUALIFICADO,
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER
E
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA (ART. 492, I,
, DO CPP). CUMPRIMENTO
E
IMEDIATO DO VEREDICTO. POSSIBILIDADE. RE N. 1.235.340/SC
(REPERCUSSÃO GERAL).

TEMA 1.068/STF.
1. Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação, com
fundamento no
II, do CPC, de acórdão que concedeu a ordem
art. 1.030,
para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito
em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos,
novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão
(fl. 539).
preventiva
2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n.
no rito da repercussão geral, definiu o
1.235.340/SC,
Tema 1.068/STF:
a soberania dos veredictos do Tribunal do júri autoriza a imediata execução
de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total
da pena aplicada.
3. O Pretório Excelso sufragou, ainda, a compreensão de que
a exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se
fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus
veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que
condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao
patamar mínimo de 15 anos de reclusão.
4. No presente caso, cuja sentença condenatória não transitou em julgado,
o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, I e IV,
Documento eletrônico VDA54147796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 56609e6d-151d-4e31-a19a-43249c8ecf2f

211 e 339, todos do Código Penal, à pena de 21 anos e 3 meses de

reclusão, tendo sido decretada a sua prisão com fundamento na elevada
pena imposta (art. 492, I,
, do CPP),
e
5. A conclusão adotada por este Colegiado, quando da primeira análise do
presente
, foi no sentido de que não se admite a execução automática
writ
da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, antes do encerramento da
cognição ordinária, sob pena de afronta ao princípio constitucional da
presunção de inocência.
6. É manifesta a contrariedade do acórdão ora em reanálise ao
entendimento
sufragado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
motivo pelo qual deve ser reformado.
Tema 1.068/STF,
7. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para denegar a ordem
(art. 1.030, II, do CPC).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso para,
05/02/2026
11/02/2026,
em juízo de retratação, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 56609e6d-151d-4e31-a19a-43249c8ecf2f

AgRg no HABEAS CORPUS No 643378 - PE (2021/0032799-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALBERIO JOSE CLESIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
HABEAS CORPUS
II, DO CPC. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO,
ART. 1.030,
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER
E
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
PENA (ART. 492, I,
, DO CPP). CUMPRIMENTO IMEDIATO DO
E
VEREDICTO. POSSIBILIDADE. RE N. 1.235.340/SC (REPERCUSSÃO
GERAL).

TEMA 1.068/STF.
1. Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação, com
fundamento no
II, do CPC, de acórdão que concedeu a ordem
art. 1.030,
para
assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em
julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos, novos
(fl.
ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva
539).
2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 1.235.340
/SC, no rito da repercussão geral, definiu o
a soberania dos
Tema 1.068/STF:
veredictos do Tribunal do júri autoriza a imediata execução de condenação
imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
3. O Pretório Excelso sufragou, ainda, a compreensão de que
a exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se
fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus
veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que
condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao
patamar mínimo de 15 anos de reclusão.
4. No presente caso, cuja sentença condenatória não transitou em julgado, o
paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, I e IV, 211
e 339, todos do Código Penal, à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão,

Documento eletrônico VDA52730264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 20:07:51
Código de Controle do Documento: a6f7cb19-5e3c-4c6a-a79e-9d4cf2ca0dae

tendo sido decretada a sua prisão com fundamento na elevada pena imposta
(art. 492, I,
, do CPP),
e
5. A conclusão adotada por este Colegiado, quando da primeira análise do
presente
, foi no sentido de que não se admite a execução automática da
writ
condenação proferida pelo Tribunal do Júri, antes do encerramento da
cognição ordinária, sob pena de afronta ao princípio constitucional da
presunção de inocência.
6. É manifesta a contrariedade do acórdão ora em reanálise ao entendimento
sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no
motivo pelo
Tema 1.068/STF,
qual deve ser reformado.
7. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para denegar a ordem
(art. 1.030, II, do CPC).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 553/559, de minha lavra, em que concedi a ordem em
favor de ALBERIO JOSE CLESIO DA SILVA, confirmando a liminar anteriormente
deferida, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em
julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos, novos ou
contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos
arts. 121, § 2o, I e IV, 211 e 339, todos do Código Penal, à pena de 21 anos e 3 meses
de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa, tendo sido decretada
a sua prisão pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri em
(Ação Penal n.
5/3/2020
0000720-86.2013.8.17.1060 - Vara Única de Parnamirim/PE).
Ao apreciar o presente
a Sexta Turma, sob a minha relatoria, negou
writ,
provimento ao agravo regimental do
pernambucano, mantendo a decisão que
Parquet
concedeu a ordem, confirmando a liminar, para assegurar ao paciente o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de
motivos concretos, novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão
preventiva (fl. 559).
O Ministério Público de Pernambuco interpôs recurso extraordinário,
apontando violação do
o, XXXVIII,
, da Constituição Federal, argumentando que o
art. 5
c
dispositivo constitucional prevê a instituição do Júri e assegura a soberania dos
veredictos e os novos parágrafos do
do Código de Processo Penal
art. 492
concretizaram a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o julgamento das
Documento eletrônico VDA52730264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 20:07:51
Código de Controle do Documento: a6f7cb19-5e3c-4c6a-a79e-9d4cf2ca0dae

ADCs 43, 44 e 54 não alterou a prisão para execução provisória da pena resultante de
(fl. 595).
condenação pelo Tribunal do Júri
O Ministério Público Federal, a seu turno, também lançou mão de recurso
extraordinário, por ofensa ao
o, XXXVIII,
, da CF, sustentando que,
art. 5
c
impossibilitar o
imediato cumprimento de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, além da lesão ao princípio
da soberania dos seus veredictos, resultaria em tornar ainda mais ineficaz a persecução
penal, contribuindo para a perpetuação de um sentimento de impunidade e descredito
por parte da sociedade (fl. 608).
Em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE n.
1.235.340/SC, pelo Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do Superior Tribunal
de Justiça determinou o sobrestamento dos apelos extremos até o julgamento do
(fls. 631/632 e 633/634).
Tema 1.068/STF
Julgado o apelo extremo, o tema restou delineado nos seguintes termos (grifo
nosso):
A soberania dos veredictos do Tribunal do júri autoriza a imediata
execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente
do total da pena aplicada.
Diante da conclusão do referido julgamento, a Vice-Presidência desta Corte
Superior, verificando aparente divergência da conclusão adotada pelo acórdão
impugnado com o entendimento fixado pela Suprema Corte, sob a sistemática da
(fl. 256),
repercussão geral, para o Tema 1.068 do STF
determinou o retorno dos
, para
autos ao Órgão colegiado que proferiu o acórdão atacado (Sexta Turma)
eventual juízo de retratação, nos termos do
II, do CPC.
art. 1.030,
É o relatório.
VOTO
Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação, com
fundamento no
II, do CPC, de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior
art. 1.030,
Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem em favor de ALBERIO JOSE CLESIO DA
SILVA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para assegurar ao paciente o
direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a
existência de motivos concretos, novos ou contemporâneos que justifiquem a
(fl. 539).
necessidade da prisão preventiva
Documento eletrônico VDA52730264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 20:07:51
Código de Controle do Documento: a6f7cb19-5e3c-4c6a-a79e-9d4cf2ca0dae

O Pretório Excelso, quando do julgamento do RE n. 1.235.340/SC, no rito da
repercussão geral, além de definir o
sufragou os seguintes
Tema 1.068/STF,
entendimentos (grifo nosso):
[...]
8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não
culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri,
independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que,
diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal
.
tem o poder de substituir a decisão do júri
9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do
Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado
.
com a família da vítima Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação
do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena
.
prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso
[...]
11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se
, mas na soberania dos seus
fundamenta no montante da pena aplicada
É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a
veredictos.
execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15
anos de reclusão.
Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de
contida nos seguintes
texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão
dispositivos do do CPP, na
redação da (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte
art. 492

Lei no 13.964/2019: final do § 4o; (iii) parte final do inciso II do § 5o.
[...]
No presente caso, cuja sentença condenatória não transitou em julgado,
restando pendente julgamento de agravo em recurso especial, o paciente foi condenado
pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, I e IV, 211 e 339, todos do Código Penal, à
de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 80
pena de 21 anos e 3 meses
dias-multa, tendo sido decretada a sua prisão pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri
em
(Ação Penal n. 0000720-86.2013.8.17.1060 - Vara Única de Parnamirim
5/3/2020
/PE), com fundamento da elevada pena imposta (art. 492, I,
, do CPP), destacando
e
que (fls. 441/442 – grifo nosso):
[...]
Ao reverso, decreto a custódia cautelar dos sentenciados ALBÉRIO JOSÉ
e CÍCERO EVANDRO DA SILVA PORFIRIO, uma vez que, além
CLÉSIO DA SILVA
de presente a prova da materialidade e reconhecida a autoria pelo Conselho de
Sentença, a prisão provisória é medida necessária face à alteração legislativa
promovida pela 13.964/2019, que modificou a redação da alínea e do

art. 492 do
CPP, ao impor o recolhimento ao cárcere sempre que a pena igual ou superior
.
a 15 (quinze) anos, como ocorreu na espécie
O Tribunal de Justiça pernambucano, ao denegar a ordem, ressaltou que, não
é caso de prisão preventiva como quer fazer crer o impetrante. Trata-se na verdade de
Documento eletrônico VDA52730264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 20:07:51
Código de Controle do Documento: a6f7cb19-5e3c-4c6a-a79e-9d4cf2ca0dae

, sendo
prisão penal decorrente de uma condenação a pena privativa de liberdade
um efeito automático da decisão condenatória a pena privativa de liberdade superior a 15
(fl. 444 – grifo nosso).
anos de reclusão em julgamento em plenário do Tribunal do Júri
Assentou, ainda, que,

assim,
independe da
a prisão decretada ao paciente
presença dos pressupostos para decretação da prisão preventiva, não sendo caso de
,
prisão provisória de natureza cautelar, mas sim uma execução provisória da pena
(fl. 444 – grifo nosso).
amparada no princípio constitucional da soberania dos veredictos
Entretanto, a conclusão adotada por este Colegiado, quando da primeira
análise do presente
, foi no sentido de que não se admite a execução automática da
writ
condenação proferida pelo Tribunal do Júri, antes do encerramento da cognição
ordinária, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (fl.
586).
Por conseguinte, é manifesta a contrariedade do acórdão ora em reanálise ao
entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no
motivo pelo
Tema 1.068/STF,
qual deve ser reformado, em atenção ao
II, do CPC.
art. 1.030,
Ante o exposto, em juízo de retratação,
ao agravo regimental
dou provimento
para denegar a ordem, devendo ser restabelecida a segregação do paciente, fundada na
execução provisória da pena (art. 492, I,
, do Código Penal).
e
Documento eletrônico VDA52730264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 20:07:51
Código de Controle do Documento: a6f7cb19-5e3c-4c6a-a79e-9d4cf2ca0dae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 643.378 / PE
Número Registro: 2021/0032799-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007208620138171060 00122161320208179000 122161320208179000 7208620138171060
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE MARCULA LIMA
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ALBERIO JOSE CLESIO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CICERO EVANDRO DA SILVA PORFIRIO
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA PEIXOTO
CORRÉU
: CRISTIAN HENRIQUE ALENCAR AGRA MOURA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALBERIO JOSE CLESIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54083198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: ea0ba538-116d-4b50-8fbd-67bbdd38a58c

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: ea0ba538-116d-4b50-8fbd-67bbdd38a58c